Tribunal: STF
Processo: HC 75124
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-10
Data de publicação: 1997-06-10

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus. 2. Latrocínio. Condenação em
ambos
os graus. 3. Pretende o paciente a desclassificação do delito para
crime de furto, sustentando que sua participação foi em crime menos
grave. 4. Não há como discutir, em habeas corpus, o que postula o
paciente. Inviabilidade do reexame de provas. 5. Habeas corpus
indeferido.